Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na qual a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, bem como a dispensa ou redução do valor fixado a título de reparação por danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça praticado no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção do valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e (iii) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se comprovadas por documentos oficiais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, destacando-se o relato firme, coerente e harmônico da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo.
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sendo corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.
5. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
6. O valor da indenização, arbitrado em R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto.
7. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.